Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-74.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005124-74.2009.8.14.0133

APELANTE: EDIMAR FARIAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRANSPORTAVA 6,050 KG (SEIS QUILOGRAMAS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA EM SUA MOCHILA. REDUÇÃO DA PENA BASE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU DESMOTIVADA A VALORAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E RECONHECEU O BIS IN DEM NO FATO DA QUANTIDADE DA DROGA TER SIDO CONSIDERADO DESFAVORÁVEL TANTO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE COMO FOI USADO COMO REFERÊNCIA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixou dúvidas que o apelante transportava em uma mochila 06,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha, portanto, há provas suficientes para manter a condenação.

2.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2.002.223/PA, interposto contra o acórdão que julgou o apelo interposto pelo acusado,

considerou carentes de motivação os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, bem como entendeu haver bis in idem no fato da quantidade da droga ter sido utilizada para exasperar a pena base e, ao mesmo tempo, como referência para escolha da fração da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual determinou a esta Corte que realizasse uma nova dosimetria da pena.

3.

PENA APLICADA
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o acusado, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e o
juízo a quo
não se utilizou da confissão do apelante no inquérito policial para formar seu convencimento. Desse modo, não tem direito à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP. Não há agravantes. A quantidade da droga apreendida em poder do recorrente – 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha – recomenda a redução de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo, à míngua de causas de aumento da pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer

e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDIMAR FARIAS DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 520 (quinhentos e vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes para manter o édito condenatório, pois os policiais que o prenderam, quando ouvidos em juízo, não recordaram do fato.

Aduz que não existem motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como tem direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição da pena do §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Na sessão do dia 31/08/2020, esta Egrégia Turma manteve a sentença condenatória em todos os seus termos.

Inconformado, o apelante interpôs Recurso Especial que foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte e, posteriormente, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que

considerou carentes de motivação os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, bem como entendeu haver bis in idem no fato da quantidade da droga ter sido utilizada para exasperar a pena base e, ao mesmo tempo, como referência para escolha da fração da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual determinou a esta Corte que realizasse uma nova dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão

VOTO

V O T O

DA REDUÇÃO DA PENA

Considerando a decisão do Colendo STJ, nos autos do Recurso Especial nº

Especial nº 2.002.223/PA, interposto contra o acórdão que julgou o apelo interposto pelo acusado,

considerou carentes de motivação os vetores judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do delito, bem como entendeu haver bis in idem no fato da quantidade da droga ter sido utilizada para exasperar a pena base e, ao mesmo tempo, como referência para escolha da fração da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, procedo a nova dosimetria da pena, ficando mantida a parte do julgado que definiu a autoria e a materialidade do crime.

Nenhuma circunstância judicial milita contra o acusado, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Registre-se, ainda, que o apelante não compareceu em juízo para ser interrogado e o juízo a quo não se utilizou da confissão do apelante no inquérito policial para formar seu convencimento. Desse modo, não tem direito à incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP. Não há agravantes.

A quantidade da droga apreendida em poder do recorrente – 6,050 kg (seis quilogramas e cinquenta gramas) de maconha – recomenda a redução de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias multa, perfazendo o quantum definitivo, à míngua de causas de aumento da pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , nos termos da fundamentação.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023